Tribunal: TJMT
Processo: 1023159-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1023159-74.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Rafael Carlos Souza de Arruda
Paciente: Luan Adriano de Oliveira
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Luan Adriano de Oliveira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente no bojo da denominada “Operação Mahyas”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso/MT, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes.
Em síntese, afirma o impetrante que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea por empregar fundamentos genéricos e abstratos, sem a devida apresentação da gravidade concreta da conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, ensejando flagrante violação ao que estabelece os artigos 5o, LXI, da CF/88 e 283 do CPP, na medida em que não contém “menção a qualquer evidência concreta da necessidade da prisão” e faz referência tão somente “às provas da configuração da materialidade e da autoria, em tese, dos crimes descritos, sem qualquer menção à efetiva ofensa à ordem pública” (id. Num. 65842458 – Pág. 06), contexto que, a seu sentir, evidencia o constrangimento ilegal a ser reconhecido na hipótese.
Em segundo tópico, argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei penal, substratos exigidos pelo artigo 312 do CPP, mormente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentada, enredo este que evidenciaria a desnecessidade da ultima ratio ou, ao menos, a viabilidade da sua substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja-lhe concedido a imposição de medidas acautelatórias menos severas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária e perfunctória, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, calha sublinhar que, conquanto a defesa não tenha juntado elementos probatórios pré-constituídos, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não há óbice à análise do caso em estima pelo fato de já terem sido analisados outros habeas corpus relacionados à denominada “Operação Mahyas”, de modo que serão utilizadas as peças correspondentes.
No contexto em apreço, extrai-se que as investigações consubstanciadas no bojo da “Operação Mahyas” expuseram a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, em tese, pelo menos 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso/MT.
Com efeito, na decisão constritiva, o magistrado assentou que o paciente supostamente pertenceria à célula da organização criminosa atuando como um dos executores diretos dos crimes, que coexistia com as células dos líderes, dos receptadores dos animais e dos responsáveis pela confecção da documentação falsa. Discorrendo sobre a atuação do pretenso beneficiário, assim expôs:
“(...) LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA: as diligências realizadas desvendaram que o representado Luan é conhecido em Várzea Grande pela prática, especialmente, do delito de roubo de gado.
Descortinou-se que ele foi um dos executores do roubo na Fazenda São Leopoldo, sendo, inclusive, reconhecido pelas vítimas. No dia posterior ao roubo, o representado foi preso em sua residência, em face da ação policial da DERF-VG, sendo localizado em seu poder os arames subtraídos na fazenda e a arma utilizada no crime (B.O. 2019.49792 – fls. 1075).
Apurou-se também que Luan Adriano é mencionado em várias denúncias anônimas recebidas via 197 (fls. 507, 510). Em uma dessas denúncias, há menção, inclusive, do seu caminhão, o qual também foi usado no roubo da Fazenda São Leopoldo.
O termo de reconhecimento fotográfico, acostado a fls. 1117 do inquérito, aponta também que o representado foi reconhecido pela vítima pela prática dos fatos narrados no BO 2019.50010, cujo crime foi perpetrado em conluio com Deivid Richard Cunha Santos, demonstrando, assim, a integração da organização criminosa.
Além dessas, há denúncia informando que ele foi um dos criminosos que efetuou o furto na Fazenda Rio da Casca com João Barroso e Roque (...)” (id. Num. 65842458 – Pág. 05/06).
Em adição, imperioso mencionar os fundamentos lançados pelo magistrado de origem no que tange ao suposto envolvimento do paciente no roubo relativo à Fazendo São Leopoldo, situada na cidade de Campo Verde/MT. Confira-se:
“(...) Em relação ao delito praticado em desfavor da Fazenda São Leopoldo, a autoridade policial trouxe aos autos nas fls. 980/ 1114 e 1665 do IP elementos suficientes a demonstrar a ação da organização criminosa.
Consta que, em 13/02/2019, vários criminosos armados invadiram a Fazenda São Leopoldo, rendendo o proprietário e todos os funcionários, os quais foram amarrados e ficaram trancados em um dos cômodos da casa, enquanto eram subtraídos mais de 150 animais, além de veículos, máquinas, rolos de arames e equipamentos, cujo prejuízo sofrido foi de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
A vítima narrou que conseguiu ver alguns dos criminosos, descrevendo que um deles era baixo e tinha barba cerrada, e que visualizou uma caminhonete Toyota Hilux, cor prata.
No outro dia da ação criminosa, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Várzea Grande logrou êxito em prender o representado Luan Adriano de Oliveira com alguns dos rolos subtraídos, além de uma arma de fogo (B.O. 2019.49792 – fls. 1075), identificando, ainda, que ele possuía uma Toyota Hilux, com as mesmas características. Além disso, a fisionomia do representado Luan era semelhante àquela descrita pela vítima que, em reconhecimento fotográfico, prontamente o reconheceu. (...)
Em investigação, descobriu-se que parte dos animais roubados da Fazenda São Leopoldo passaram pela propriedade dos “irmãos Meira” (Edinho e Paulo), conforme asseverado pelo motorista da transportadora que fez o frete dos animais e pela própria caseira da fazenda dos representados (fls. 444/488 do inquérito policial).
Registre-se, ainda, que a numeração da falsa Guia de Transporte Animal – GTA (89027 H), encontrada com o Sr. Nelson Borges Domingues, motorista que realizava o transporte do gado, era a mesma da GTA falsa utilizada no furto da Fazendo Rio da Casca (fls. 468, 145 e 146 do IP), restando demonstrado que os representados João Barroso, Roque e, provavelmente, Luan Adriano participaram da atividade criminosa (...)” (id. Num. 57392973 – Pág. 11/12, colacionado no HC no 1019231-18.2020.8.11.0000).
Na hipótese, embora os delitos ainda estejam sendo apurados pela autoridade policial, autora da representação pela prisão preventiva e outras medidas cautelares de caráter patrimonial contra os suspeitos, verifica-se da decisão atacada que há suficiente delimitação do contexto criminoso.
Desse modo, tem-se que o aludido contexto põe em evidência o envolvimento do paciente na trama delitiva, substanciando o fumus comissi delicti exigível à decretação de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize ou desqualifique a narrativa supratranscrita.
Em acréscimo, tem-se que o enredo revelado na decisão identifica os elementos até então angariados em face de cada investigado em tópicos distintos, de modo a não ser possível verificar a aventada ausência de individualização da conduta do paciente, destacadamente à luz da autoria coletiva e da complexidade do caso (Nesse sentido: STJ. HC 518.293/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 16/03/2020).
Em outras linhas, constata-se que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da ultima ratio, visando a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas e da provável manutenção das atividades criminosas, além de se vislumbrar a necessidade de manutenção das medidas visando o resguardo à ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tudo sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e artigo 315 do CPP. Confira-se:
“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.
Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.
Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.
Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias a resguardar os criminosos (...)” (id. Num. 57392973 – Pág. 53/54, colacionado no HC no 1019231-18.2020.8.11.0000).
Ademais, corroborando a fundamentação exposta pela autoridade indigitada coatora, salienta-se que em detida consulta realizada através do Sistema Institucional Primus, apurou-se que o paciente possui fichas criminais, de modo que sua prisão cautelar deve ser mantida ante o forte risco da reiteração delitiva. Vejamos: PEP 14881-77.2017.811.0042 – (Código: 20000755) – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT; Processo 26025-42.2015.811.0002 – (Código: 427641) – 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT; Processo 3223-11.2019.811.0002 – (Código: 568890) – 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, circunstâncias que atraem a inteligência do enunciado no 06 da TCCR desta Corte de Justiça.
Em sede policial, o próprio paciente informou que, “responde judicialmente por dois procedimentos de furtos, sendo um de um caminhão e outro de uma cabeça de gado, este ocorrido no município de Várzea Grande MT, já tendo sido condenado, convertido em prestação de serviços à comunidade” (id. Num. 65842470 – Pág. 03).
Com efeito, os Tribunais Superiores têm reiterado que “a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).
Ademais, não se deve abandonar a relação circular existente entre parte e todo, – ou seja, entre a organização criminosa e cada um de seus supostos integrantes –, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.
Em casos como o presente, pois, a análise dos (supostos) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar de a unidade caracterizada pelo fato estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam. Apenas juntos o são!
Por outro lado, malgrado o impetrante ter destacado que o paciente ostenta predicados favoráveis, prevê o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Destarte, referidas circunstâncias indicam a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (artigo 312, CPP) e a inadequação, ao menos nesta etapa de cognição sumária e perfunctória, das medidas alternativas elencadas no artigo 319, do CPP, as quais não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública.
Por fim, dada a sua complexidade, a hipótese em apreço reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Imprescindível, portanto, a oitiva da autoridade apontada como coatora.
Logo, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada